Tribunal: STF
Processo: AI 58831
Classe: AI
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-22
Data de publicação: 1974-04-22

Ementa:
- NATURALIZAÇÃO POR VIA JUDICIAL. PROCESSO INICIADO E JULGADO,
EM PRIMEIRO GRAU, ANTES DO ADVENTO DO DECRETO-LEI N. 941/69.
INOCORRENCIA DE NEGAÇÃO DE VIGENCIA AO ART. 128, PARAGRAFO ÚNICO
DESSE DIPLOMA LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE O RELATOR NEGOU
SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.